Tribunal: TJMT
Processo: 1005064-76.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005064-76.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALEXSANDER FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 713.766.821-68 (RECORRIDO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PAREDÃO GRANDE. MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECURSO INCOMPLETO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Não há como conhecer do recurso incompleto, com juntada somente de folha de apresentação.

2.

Os riscos pelas eventuais incorreções técnicas na juntada de petição devem ser suportados pela parte que o fez.

3.

Ausência de razões recursais.

4.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005064-76.2023.8.11.0004

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

ALEXSANDER FERREIRA DE ALMEIDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Incumbe ao recorrente, na sistemática processual, o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão.

In casu,
a parte recorrente junta recurso incompleto, somente com folha de apresentação.

Por certo que os riscos pelas eventuais incorreções técnicas na juntada de petição devem ser suportados pela parte que o fez.

Demais disso, o momento processual adequado para apresentação das razões que fundamenta o recurso é quando da interposição, sendo incabível a complementação ou alteração das teses arguidas em razão da preclusão consumativa.

Nessa linha:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO INCOMPLETA. COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 284/STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É da responsabilidade do usuário do sistema de processamento eletrônico diligenciar pela correta transmissão do documento enviado, arcando, por conseguinte, com eventual protocolização incompleta do seu recurso. 2. Ausência de folhas que impedem a exata compreensão da controvérsia. Súmula 284/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1779979 CE 2018/0299777-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – PEÇA RECURSAL INCOMPLETA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – PROTOCOLO DO RECURSO ATRAVÉS DE AÇÃO ORIGINÁRIA PROPOSTA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTERPOSIÇÃO DO APELO QUE OCORRE DIANTE DO JUÍZO DE ORIGEM – ARTIGO 1.010 DO CPC – SISTEMA ELETRÔNICO QUE NADA ALTERA A DISPOSIÇÃO LEGAL – PARTE NÃO INDUZIDA A ERRO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA – ERRO INESCUSÁVEL – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESPONSABILIDADE DA PARTE PELA INCLUSÃO DE DOCUMENTOS NO SISTEMA ELETRÔNICO PROCESSUAL – CONHECIMENTO DO PROCEDIMENTO QUE INCUMBE À PARTE – PEÇA INCOMPLETA QUE OFENDEU AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1.010, INCISO III, DO CPC/2015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – APELO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - 0000803-90.2012.8.16.0179 - Curitiba - Rel.: Desembargador Domingos José Perfetto - J. 02.05.2019)

(TJ-PR - APL: 00008039020128160179 PR 0000803-90.2012.8.16.0179 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 02/05/2019, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2019)

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso por ser manifestamente inadmissível.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024